Tribunal: TJBA
Processo: 8052038-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052038-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA MARGARIDA SANTOS DA SILVA Advogado(s): CAIO JACOBINA RIBEIRO SANTANA AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE RESERVA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DA AUTORA - BENEFÍCIO CONCEDIDO - DECISÃO REFORMADA. 1. A jurisprudência pátria tem firme entendimento de que a análise para a concessão do benefício da justiça gratuita, não pode decorrer de forma isolada, apenas quanto aos proventos mensais; é necessário considerar-se os gastos hodiernos de um ser humano médio; sob pena de malferir o princípio constitucional do acesso à jurisdição. 2. Agravo de instrumento provido, decisão reformada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8052038-61.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MARIA MARGARIDA SANTOS DA SILVA e como apelada FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .